Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-26.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808523-26.2023.8.14.0024

APELANTE: JOSICLEI PALHA BEZERRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808523-26.2023.8.14.0024

APELANTE: JOSICLEI PALHA BEZERRA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JULIANO JOSE HIPOLITI - MS11513-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA DE DESPESA DE DESLOCAMENTO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por consorciado em face de administradora de consórcio, em razão da cobrança de despesa de deslocamento do bem no momento da contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da despesa de deslocamento do bem é indevida por ausência de previsão contratual e se caracteriza falha no dever de informação, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança questionada possui previsão expressa no contrato de consórcio, não se tratando de encargo arbitrário ou inesperado.

Não restou configurada violação ao dever de informação nem prática abusiva por parte da administradora.

A cobrança de valor contratualmente previsto, por si só, não caracteriza dano material indevido nem gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a cobrança de despesa de deslocamento do bem quando prevista expressamente em contrato de consórcio.
2. A exigência de encargo contratual regularmente pactuado não configura, por si só, falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, arts. 6º, III, e 51.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por JOSICLEI PALHA BEZERRA, sob o id 29907607, em face da decisão monocrática de id 29691351, proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na ação originária, o autor ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, sustentando, em síntese, que aderiu a contrato de consórcio para aquisição de bem móvel, sob a promessa de prestações fixas, tendo sido surpreendido, no momento da contemplação e retirada do veículo, com a cobrança de “despesa de deslocamento do bem”, no valor de R$ 415,98, encargo que alegou não ter sido previamente informado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a cobrança questionada encontrava amparo contratual, inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, bem como ausência de violação aos deveres de informação.

Irresignado, o autor interpôs apelação, a qual teve seu provimento negado por decisão monocrática (id 29691351), sob o fundamento de que as razões recursais não lograram demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança impugnada, tampouco a ocorrência de dano material ou moral indenizável, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformado com o decisum singular, o agravante interpôs o presente agravo interno (id 29907607), reiterando a tese de que a cobrança da taxa de deslocamento seria indevida, por ausência de contraprestação e violação ao dever de informação, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que fosse dado provimento à apelação.

Em contrarrazões (id 31059321), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante.

A decisão monocrática de id 29691351 examinou detidamente as razões da apelação e concluiu, com acerto, que não restou configurada qualquer ilegalidade na cobrança da denominada “despesa de deslocamento do bem”, uma vez que tal encargo encontra previsão contratual expressa, não se tratando de valor arbitrário ou inesperado, mas de despesa inerente à operacionalização do consórcio, especialmente no momento da contemplação e retirada do veículo.

Além disso, corretamente assentado no decisum singular que não houve demonstração de falha no dever de informação, pois o agravante aderiu a contrato de consórcio cujas cláusulas disciplinam os encargos incidentes, inexistindo prova de que a administradora tenha ocultado ou omitido informação relevante apta a caracterizar prática abusiva.

No que tange aos danos materiais, verifica-se que o valor questionado decorre de obrigação contratualmente assumida, inexistindo pagamento indevido a ensejar restituição.

Da mesma forma, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional capaz de caracterizar dano moral, porquanto a cobrança de encargo previsto em contrato, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade.

O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos na apelação, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a reforma do decisum, sobretudo quando ausente qualquer ilegalidade ou erro de julgamento.

Assim, inexistindo razões jurídicas aptas a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026